Tribunal: TJDFT
Processo: 0728947-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0728947-53.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: DIONIZIO ALEXANDRE TRONCO LAMANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S/A. contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que (id 23305382), nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de DIONIZIO ALEXANDRE TRONCO LAMANA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Em petição de id 23895457, o apelante informa que as partes firmaram acordo e requereu a desistência do recurso. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, bem como no art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator